Tribunal: TJBA
Processo: 8046290-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046290-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE EFETIVA CIÊNCIA PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de cobrança de seguro DPVAT, na qual o autor pretende a complementação da indenização securitária. A sentença julgou improcedente o pedido diante da ausência do autor à perícia médica designada. O Apelante alega nulidade do julgado por ausência de intimação pessoal para o ato pericial, ao passo que a seguradora sustenta a regularidade da decisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve efetiva intimação pessoal do autor para a realização da perícia médica, prova imprescindível para a apuração da extensão da invalidez alegada, e se a ausência injustificada poderia ensejar a improcedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial médica é indispensável à aferição do grau de invalidez decorrente do acidente e à quantificação da indenização do seguro DPVAT.

4. O comparecimento à perícia constitui ônus processual da parte autora, mas sua ausência somente pode ser considerada desídia quando demonstrada a ciência inequívoca da data do ato.

5. Nos autos, embora tenha sido expedida carta de intimação pessoal, esta retornou com a anotação “ausente”, o que não comprova que o autor foi efetivamente cientificado do ato.

6. A mera presunção de ciência não supre a necessidade de intimação pessoal em ato de natureza personalíssima, como a perícia médica, sob pena de cerceamento de defesa.

7. A jurisprudência consolidada do TJBA e de outros Tribunais reconhece a nulidade da sentença quando a intimação para perícia não atinge sua finalidade, devendo ser assegurada a intimação pessoal por oficial de justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para redesignação da perícia médica.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de intimação pessoal efetiva do autor para a realização de perícia médica em ações de seguro DPVAT configura cerceamento de defesa.”

2. “A sentença de improcedência fundada em ausência de prova técnica é nula quando não assegurada a ciência inequívoca da parte ao ato pericial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 274, parágrafo único, e 485, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8029290-42.2019.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0407946-23.2012.8.05.0001; TJSP, Apelação Cível nº 1117324-53.2021.8.26.0100.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
recurso de
Apelação Cível
8
0
4
6290
-
84
.20
21
.8.05.00
01
, da Comarca de
Salvador
,
em que
é apelante
J
OÃO PAULO DOS SANTOS SILVA
e apelada
POR
TO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/
A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR P
ROVIMENTO
ao

recurso, nos termos do voto d
o
relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA